Tribunal: TJDFT
Processo: 0748945-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748945-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: R. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA PORTILHO BARROSO DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 53485835) que, em demanda de obrigação de fazer, embora tenha deferido parcialmente a liminar para determinar que a ré autorize e custeie a assistência domiciliar ou "home care", com auxílio de enfermagem por 24 horas, além dos demais profissionais necessários ao tratamento, indeferiu o pedido de tratamentos, abordagens e equipamentos indicados no relatório médico id 172223387 (Conceito Neuroevolutivo Bobath, Manuseios do RTA, Plataforma Vibratória Galeleo, TASES, Treinamento locomotor em esteira, Exercícios variados na gaiola, utilização de roupas proprioceptivas como o Theratogs e Spio, Carrinho Postural, Cadeira adapt multi da New Adapt, Parapodium e Colar cervical), sob o fundamento de apresentação de relatório genérico, ausência de estudos científicos, de recomendação do Conitec ou de órgão internacional de saúde. Alega, em suma, que necessita com urgência iniciar os tratamentos prescritos e usar os equipamentos, cabendo ao médico assistente indicar o tratamento adequado ao paciente, discorrendo sobre o direito constitucional à saúde, dignidade humana e à proteção da criança. Requer a tutela de urgência. 2. Posto que o médico assistente solicite os equipamentos/tratamentos listados no relatório id 53485840, para uso da agravante, diagnosticada com paralisia cerebral com epilepsia de difícil controle (CID 10 G.80.0 + G 40.0; CID 11 8D20-0 + 8A60), o documento limitase à descrição dos itens e objetivo do tratamento, não indicando, todavia, a urgência na utilização. Além do mais, como assinalado na decisão recorrida, não foram apresentados estudos que comprovem a eficácia do tratamento vindicado ou que tenha sido recomendado por órgãos de saúde de renome ou pela Conitec. O deferimento em parte da tutela pelo Juízo a quo mostra-se suficiente, em princípio, para afastar o periculum in mora. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator